Tribunal: TJSP
Processo: 0003888-54.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade (art. 1022 do Código de Processo Civil – CPC/15) do julgado – Inadequação do recurso processual eleito para expressar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de outorga de efeitos infringentes, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido ao aprimoramento do ofício judicante, a depurar, portanto, eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade (art. 1022 do Código de Processo Civil – CPC/15) do julgado – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Requerimento de prequestionamento de dispositivos legais – Desnecessidade de citação numérica de todos os dispositivos legais, bastando a efetiva solução da controvérsia – Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ – Embargos conhecidos e não acolhidos.